Tribunal: TJES
Processo: 5021227-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021227-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE MIAN e outros

AGRAVADO: GENILSA SANTOS REIS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE LIMINAR. JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. TEMOR SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão (id. 84099309) que indeferiu pedido liminar em ação de interdito proibitório, por não vislumbrar elementos concretos de agressão iminente à posse.

Os recorrentes afirmam exercer a posse de imóvel desde 2004 e alegam ameaça por parte da agravada, consubstanciada em mensagens de WhatsApp e presença no local para tirar fotos visando a venda do bem.

II. Questão em Discurso

3. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de mandado proibitório liminar, especificamente a existência de justo receio de turbação ou esbulho iminente.

III. Razões de Decidir

4. A concessão de liminar em interdito proibitório exige a prova da posse atual, da ameaça de moléstia e do justo receio de sua efetivação, conforme o art. 567 do CPC/15 e o art. 1.210 do Código Civil.

5. O acervo probatório, limitado a capturas de tela de mensagens e Boletim Unificado lavrado unilateralmente, sugere tentativa de negociação ou notificação extrajudicial, sem teor de violência ou ultimato que caracterize esbulho iminente.

6. O justo receio deve ser objetivo e fundado em atos concretos que exteriorizem a intenção de esbulhar ou turbar a posse, não se confundindo com mero temor subjetivo.

7. A ausência de elementos que evidenciem ameaça real e imediata impõe a necessidade de dilação probatória, mantendo-se o indeferimento da medida de urgência.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: “O justo receio que autoriza o interdito proibitório deve ser amparado por fatos externos e dados objetivos que indiquem concreta e real ameaça à posse, sendo insuficiente o mero temor subjetivo ou tratativas extrajudiciais sem violência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 567; Código Civil, art. 1.210. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 002130003706, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 18/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALEXANDRE MIAN
e MARISTELA CORSINI MIAN

contra a decisão id. 84099309 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da “a
ção
de
i
nterdito
p
roibitório
com pedido liminar”
ajuizada em face de
GENILSA SANTOS REIS
, indeferiu o pedido liminar, sob a fundamentação de não estarem presentes elementos concretos que indicassem a possibilidade real e imediata de agressão à posse.

Aduzem os recorrentes (id. 17402468), em síntese, que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel situado no Loteamento Pontal de Santa Arinda desde 2004 e que sofrem ameaça iminente de turbação ou esbulho por parte da agravada; (ii) que a agravada teria enviado mensagens via WhatsApp e comparecido ao local para tirar fotos para venda do imóvel, o que configuraria o justo receio necessário para a concessão do mandado proibitório.

Em decisão de id. 17446573 indeferi o efeito suspensivo pretendido pela agravante.

Instada a se manifestar, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5021227-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE MIAN, MARISTELA CORSINI MIAN

AGRAVADO: GENILSA SANTOS REIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALEXANDRE MIAN
e MARISTELA CORSINI MIAN

contra a decisão id. 84099309 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da “a
ção
de
i
nterdito
p
roibitório
com pedido liminar”
ajuizada em face de
GENILSA SANTOS REIS
, indeferiu o pedido liminar, sob a fundamentação de não estarem presentes elementos concretos que indicassem a possibilidade real e imediata de agressão à posse.

Aduzem os recorrentes (id. 17402468), em síntese, que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel situado no Loteamento Pontal de Santa Arinda desde 2004 e que sofrem ameaça iminente de turbação ou esbulho por parte da agravada; (ii) que a agravada teria enviado mensagens via WhatsApp e comparecido ao local para tirar fotos para venda do imóvel, o que configuraria o justo receio necessário para a concessão do mandado proibitório.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a medida liminar requerida na ação possessória preventiva, sob o fundamento de ausência de caracterização do justo receio de moléstia iminente.

Em nosso ordenamento jurídico, o interdito proibitório é o remédio processual adequado para, de modo preventivo, evitar a que uma ameaça à posse, direta ou indireta, exercida sobre determinado bem, seja concretizada, transformando-se em violência objetiva.

Inclusive, para a propositura da ação de interdito proibitório não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos, bastando que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta, de que pode ser esbulhado ou turbado.

A matéria em questão é regulada pelo artigo 567 do CPC/15 e artigo 1.210 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Portanto, para a concessão de liminar em interdito proibitório devem estar presentes os seguintes requisitos:
i)
a posse atual do autor;
ii)
a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu; e
iii)
justo receio de ser efetivada a ameaça.

No caso em apreço, verifico que, embora os agravantes tenham logrado êxito em demonstrar indícios de exercício possessório sobre o bem, não vislumbro a presença de elementos probatórios robustos que evidenciem uma ameaça real, concreta e iminente de turbação violenta ou esbulho.

A pretensão recursal baseia-se, fundamentalmente, em um único
print

de WhatsApp e em um Boletim Unificado lavrado unilateralmente. Nessa seara, a análise detida do acervo probatório colacionado não permite concluir pela existência de violência ou grave ameaça capaz de justificar a intervenção judicial de urgência
inaudita altera parte.

Como bem pontuado pelo magistrado de primeira instância, as mensagens trocadas sugerem uma tentativa de negociação ou notificação extrajudicial, sem o teor de violência ou ultimato que caracterizaria o esbulho iminente. O simples
print
de uma conversa, em que se discute a propriedade ou se propõe acordo, isoladamente, é prova frágil para demonstrar a probabilidade de direito

Ademais, o próprio relato contido no Boletim Unificado informa que a agravada compareceu ao local e, ao ser interpelada pelo pedreiro, retirou-se sem oferecer resistência.

Nesse contexto, entendo que tal circunstância afasta a tese de agressão iminente à posse. O justo receio que autoriza o interdito proibitório deve ser objetivo e fundado em atos concretos que exteriorizem a intenção de esbulhar ou turbar violentamente a posse, não se confundindo com o mero temor subjetivo ou com atos de exercício regular de direito, como a tentativa de composição.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já oportunizou a discussão,
“
(
...
)
a ameaça justificadora da proteção possessória não pode defluir de uma mera suspeita ou desconfiança, muito pelo contrário, deve encontrar-se lastreada em um motivo real, capaz de justificar, de forma objetiva, o temor [...] De fato, a proteção possessória objeto do interdito proibitório exige mais do que um temor subjetivo, pois o justo receio mencionado pela lei deve vir amparado por fatos exteriores, dados objetivos a indicar uma concreta ameaça à posse
(
...
)
”
(TJES, Classe: Apelação, 002130003706, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017).

À vista disso, entendo que o agravante não faz jus à expedição do mandado proibitório em caráter liminar, devendo a questão ser objeto da necessária dilação probatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)